Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE LEGAL. A educação e a manutenção dos filhos no ensino regular são obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, admitindo-se, em face disso, a ampliação do polo passivo da execução para abranger o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, em razão da solidariedade legal. Precedentes.